Tribunal: TJDFT
Processo: 0739929-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0739929-95.2021.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: ALBERTO HIROYUKI UNO REQUERIDO: CLAUDIO AUGUSTO SAMPAIO PINTO D E C I S Ã O Apelação Cível – Petição com Pedido de Efeito Suspensivo – Deferimento. Trata-se de pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação interposta por ALBERTO HIROYUKI UNO objetivando preservar o efeito suspensivo deferido inicialmente na origem, nos termos do artigo 919, parágrafo 1o, do Código de Processo Civil, a fim de que permaneçam suspensos os autos da Execução no 0703642-04.2019.8.07.0001. De acordo com o artigo 1.012, parágrafo 4o, do Código de Processo Civil, o relator poderá suspender a eficácia da Sentença quando demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Pois bem. Apesar da necessidade de se verificar de forma mais aprofundada a questão, verifico que a fundamentação apresentada pelo apelante é relevante. Com efeito, o ponto nevrálgico da questão é definir e precisar o conteúdo e abrangência da expressão “produto líquido desta venda”, contida no parágrafo terceiro, da cláusula quarta, do Contrato Particular de Cessão de Direitos (ID 58292743 - Pág. 3, dos autos dos Embargos à Execução). O Juízo de origem concluiu que “o produto líquido a que se refere o parágrafo terceiro somente pode ser compreendido como o valor da venda, descontados apenas e tão somente os atos privativos de advogado e eventual rateio de ITBI” (ID 105507781 - Pág. 5, dos autos de origem). O Apelante afirma que “o imóvel foi vendido, afinal, pelo valor bruto de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), sendo que parcela de R$ 100.000,00 (cem mil reais) ainda não foi paga pelo adquirente, e outros R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) foram pagos ao corretor que intermediou a venda, a título de comissão”. Além disso, sustenta que “Havia sobre os imóveis recebidos em pagamento gravame hipotecário (id. 31436862), cujo afastamento exigiu pagamento no valor de R$ 241.057,59 (duzentos e quarenta e um mil e cinquenta e sete reais e cinquenta e nove centavos), e dívidas em IPTU na monta de R$ 158.450,05 (cento e cinquenta e oito mil quatrocentos e cinquenta reais e cinco centavos). Além disso, os bens careciam de extensivos reparos antes que pudessem ser ofertados no mercado e reverter em algum proveito econômico às partes”. Nesse sentido, pretende que o valor líquido da venda seja compreendido o valor efetivamente pago pelo imóvel, até então, descontados as despesas acima discriminadas. Assim, considero preenchidos os requisitos do parágrafo 4o do artigo 1.012 do Código de Processo Civil, sendo relevante a fundamentação e havendo risco de dano grave ou de difícil reparação, considerando o risco de os valores depositados nos autos da Execução de origem serem levantados e esta medida se tornar irreversível. A questão deve ser submetida a melhor elucidação pelo Colegiado. Esta medida não traz prejuízo ao agravado, notadamente considerando a rápida tramitação dos processos neste Gabinete. Diante do exposto, AGREGO EFEITO SUSPENSIVO à Apelação e mantenho a suspensão da Execução de Título Executivo Extrajudicial distribuída aos autos do processo no 0703642-04.2019.8.07.0001. Comunique-se ao Juízo de origem. Após, aguarde-se a remessa dos Embargos à Execução no 0706717-17.2020.8.07.0001. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator